Tribunal: TJDFT
Processo: 0736550-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736550-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS MOURA, MARIA DE JESUS OLIVEIRA, MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA, MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, MARIA DE JESUS SILVA SANTOS, MARIA DE JESUS SOUSA, MARIA DE JESUS TIBURCIO, MARIA DE LOURDES DE SOUZA RODRIGUES, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Sem prejuízo de exame da questão aventada no agravo, em observância ao art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, tendo em vista o acórdão proferido no REsp n. 1301935/DF. Após, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e à manifestação sobre a prejudicial de mérito, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator